Tribunal: TJDFT
Processo: 0745718-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PERCENTUAL DE 10%. ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desconstituição da penhora incidente sobre 10% dos proventos de aposentadoria do executado, sob o fundamento de que a matéria já havia sido apreciada e decidida em momento anterior, com trânsito em julgado.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se a perda da renda complementar oriunda de aluguel, após a arrematação do imóvel, configura fato novo apto a justificar a revisão da penhora sobre proventos de aposentadoria, à luz do princípio do mínimo existencial e da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A controvérsia já foi objeto de deliberação anterior por esta Corte, que validou a penhora no percentual de 10%, considerado razoável para compatibilizar a satisfação do crédito com a preservação da dignidade do devedor.
4. Ausente demonstração de alteração fática relevante ou prova de absoluta impossibilidade de subsistência, não se legitima a rediscussão da matéria, incidindo a preclusão consumativa (art. 507 do CPC).
5. A jurisprudência admite mitigação da regra de impenhorabilidade quando preservado o mínimo existencial, hipótese verificada nos autos.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.